Tribunal: TJDFT
Processo: 0733449-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA EM DUAS DILIGÊNCIAS. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigos 797 e 789, respectivamente).
II. Antes mesmo da citação (duas diligências infrutíferas nesse sentido), a parte exequente pretende o arresto dos ativos financeiros do executado em quantia suficiente a garantir a execução.
III. Embora tenha sido preenchido o pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens, o qual será convertido em penhora após aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento da dívida exequenda (Código de Processo Civil, art. 830), o credor não comprovou, de forma contundente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não demonstrou fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio ou que o devedor se encontra em estado de insolvência que torna improvável o pagamento do débito.
IV. Inviável a concessão do arresto executivo à míngua de elementos probatórios suficientes a evidenciar o iminente risco à satisfação do crédito decorrente de cédula de crédito bancário.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.